Tribunal: STJ
Processo: 0423296-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047976 - PR (2025/0423296-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DENIZE LATTO DE MORAES - PR096190
INGRID OGERA CAZARI DA COSTA - PR110128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes previstos no
§ 2o, I,
art. 121,
III e IV, c/c o
, ambos do Código Penal, e no
-B, caput, c/c o § 2o da
art. 29, caput
art. 244
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do
, do
Lei n. 8.069/90
art. 69, caput
Código Penal.
2. O Tribunal de origem denegou o
, entendendo que há elementos
habeas corpus
informativos que constituem indícios suficientes de envolvimento do agravante nos fatos
narrados na denúncia.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou: (a) ausência de fundamentação
idônea do decreto prisional; (b) carência de indícios suficientes de autoria; e (c) manifesta
desnecessidade da medida, considerando que já se encontra recluso em cumprimento de
pena por outra ação penal há mais de três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos
novos e idôneos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, que manteve a
prisão preventiva do agravante.
Documento eletrônico VDA53858050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 333320e9-d0b4-4045-9062-a3bcc7455456

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não trouxe argumentos novos e idôneos para alterar o entendimento
anteriormente firmado.
6. A alegação de ausência de autoria delitiva não pode ser analisada na via estreita do
, pois demandaria revolvimento fático-probatório, conforme jurisprudência
habeas corpus
consolidada.
7. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem
pública, considerando a periculosidade do agravante e o
da conduta
modus operandi
criminosa.
8. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
operandi
9. Não há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, considerando os dados concretos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, I, III e IV; CP,
caput; CP,
caput;
-
art. 121,
art. 29,
art. 69,
Lei n. 8.069/90, art. 244
B, caput, c/c § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 916.957/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 205.667/RO, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN 30.12.2024; STJ, AgRg
no RHC 192.183/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024;
STJ, AgRg no HC 908.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
14.05.2024; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.151.569/PA,
Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJe 09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 333320e9-d0b4-4045-9062-a3bcc7455456

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047976 - PR (2025/0423296-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DENIZE LATTO DE MORAES - PR096190

INGRID OGERA CAZARI DA COSTA - PR110128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes previstos no
§ 2o, I,
art. 121,
III e IV, c/c o
, ambos do Código Penal, e no
-B, caput, c/c o § 2o da
art. 29, caput
art. 244
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do
, do
Lei n. 8.069/90
art. 69, caput
Código Penal.
2. O Tribunal de origem denegou o
, entendendo que há elementos
habeas corpus
informativos que constituem indícios suficientes de envolvimento do agravante nos fatos
narrados na denúncia.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou: (a) ausência de fundamentação
idônea do decreto prisional; (b) carência de indícios suficientes de autoria; e (c) manifesta
desnecessidade da medida, considerando que já se encontra recluso em cumprimento de
pena por outra ação penal há mais de três anos.
Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos
novos e idôneos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, que manteve a
prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não trouxe argumentos novos e idôneos para alterar o entendimento
anteriormente firmado.
6. A alegação de ausência de autoria delitiva não pode ser analisada na via estreita do
, pois demandaria revolvimento fático-probatório, conforme jurisprudência
habeas corpus
consolidada.
7. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem
pública, considerando a periculosidade do agravante e o
da conduta
modus operandi
criminosa.
8. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
operandi
9. Não há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, considerando os dados concretos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão
2.
agravada justifica a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
A gravidade
concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
,
modus operandi
3.
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando há
elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, I, III e IV; CP,
caput; CP,
caput;
-
art. 121,
art. 29,
art. 69,
Lei n. 8.069/90, art. 244
B, caput, c/c § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 916.957/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 205.667/RO, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN 30.12.2024; STJ, AgRg
no RHC 192.183/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024;
STJ, AgRg no HC 908.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
14.05.2024; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.151.569/PA,
Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJe 09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 65-67, a qual
deneguei o
interposto por RICARDO FELIPE APARECIDO DE
habeas corpus
OLIVEIRA.
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes capitulados no
§ 2o, I, III e IV, c/c o
, ambos do
art. 121,
art. 29, caput
Código Penal, e no
-B,
, c/c o § 2o da
(Estatuto da Criança e
art. 244
caput
Lei n. 8.069/90
do Adolescente), na forma do
, do Código Penal.
art. 69, caput
Irresignada, a defesa
impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em
habeas corpus
acórdão às fls. 15-21.
Nas razões deste recurso, o agravante alega:a) a ausência de fundamentação

idônea do decreto prisional; (b) a carência de indícios suficientes de autoria; e (c) a
manifesta desnecessidade da medida, uma vez que já se encontra recluso em cumprimento
de pena por outra ação penal há mais de três anos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Primeiramente, quanto a alegação acerca da ausência de autoria delitiva, o
Tribunal de origem manifestou: "há elementos informativos que constituem, para este
momento e sede processual, indícios suficientes de envolvimento do paciente nos fatos
narrados na denúncia"- fl. 20.
Ir contrário ao decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria revolvimento
fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido:
“a tese de ausência de prova de materialidade e de autoria
delitiva depende de revolvimento fático/probatório dos autos, não
condizente com a via eleita. Em verdade o pedido defensivo tenta
transmudar o
em verdadeira revisão criminal e esta Corte
habeas corpus
Superior em terceira instância revisora, o que vedado” (AgRg no HC n.
916.957/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

No tocante à alegação de que a decisão impugnada não traz justificativa idônea
para a manutenção da prisão preventiva, sendo pautada em gravidade abstrata do delito,
bem como ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ao contrário do
afirmado pela defesa, extrai-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira
inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da
periculosidade do agravante e do
da conduta criminosa - o agravante teria
modus operandi
ordenado o homicídio da vítima, que veio a falecer depois de ter sido atingida por 42 tiros
Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

no ambiente de trabalho e visto que o crime teria sido motivado por disputas entre grupos
que realizariam a prática de traficância na região, inclusive com a participação de menor de
idade.
Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
constituem fundamentação
modus operandi,
idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 889.696
/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
18/4/2024.

“A decisão que decretou a prisão preventiva está
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, considerando a forma cruel e o
motivo torpe do crime.” (AgRg no RHC n. 205.667/RO, Minha Relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
30/12/2024.

Nesse sentido: AgRg no RHC n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
3/5/2024;
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n. 188.488/SP, Sexta
14/5/2024
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024.
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53858048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 18fd7687-fbd2-4c20-8188-afcccd526043

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423296-8
HC 1.047.976 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000499820258160113 00005193220258160113 00009879320258160113
00894531420258160000 499820258160113 5193220258160113
894531420258160000 9320258160113 9879320258160113
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DENIZE LATTO DE MORAES
ADVOGADA
: DENIZE LATTO DE MORAES - PR096190
ADVOGADA
: INGRID OGERA CAZARI DA COSTA - PR110128
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RICARDO FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME GOMES DE MORAIS
CORRÉU
: FELIPE AUGUSTO DE SOUZA
CORRÉU
: PATRICK LOHAN DA SILVA CLEMENTE CARVALHO
CORRÉU
: VINICIUS EDUARDO DE PAULA GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: DENIZE LATTO DE MORAES - PR096190
ADVOGADA
: INGRID OGERA CAZARI DA COSTA - PR110128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485212650<41854@
2025/0423296-8 - HC 1047976 Petição : 2025/0125141-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:16
Código de Controle do Documento: 7F1834EA-0A21-446B-96BD-B9CC3F0CBF4A